Tribunal: TJDFT
Processo: 0708885-71.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA, POR DUAS VEZES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONCESSÃO DE PERDÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, o reconhecimento seguro das vítimas na delegacia de polícia, logo após a ocorrência dos fatos, somado à apreensão dos objetos do crime na posse do apelante e aos depoimentos detalhados dos ofendidos, em Juízo, comprovam a autoria do crime de roubo majorado, afastando-se, assim, o pleito absolutório.

2. O perdão judicial só deve ser concedido nos casos previstos em lei, não devendo o Magistrado reconhecer a benesse nas hipóteses em que bem entender.

3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal, por duas vezes, (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca), reconhecer a desproporção na fixação da pena-base do crime, reduzindo a pena total do recorrente de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 40 (quarenta) dias-multa, para 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, acrescida de 30 (trinta) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial aberto.